Tribunal: TJSP
Processo: 2274011-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2274011-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, é
embargada LEILA MORBECK GOMES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2274011-21.2019.8.26.0000/50000 IPAUÇU VOTO No 16765
Embargos de Declaração Cível no 2274011-21.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
EMBARGADO: LEILA MORBECK GOMES TEIXEIRA
COMARCA: IPAUÇU
VOTO No 16765
Embargos de declaração – Ausência de omissão e
contradição – Vistoso propósito infringente do julgado –
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado –
Impropriedade do meio para fins de prequestionamento
e integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos de declaração manejados contra acórdão
unânime que negou provimento ao agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória que, no curso de ação de indenização de seguro habitacional,
reconheceu a legitimidade passiva da seguradora objetivando, em síntese, o
reexame, o prequestionamento, a integração e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na existência de omissão e de contradição quanto à
ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos existentes no imóvel.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi verificado no que consistiu a
acenada omissão e contradição no julgado, tendo em vista que o colegiado
reconheceu expressamente que a responsabilidade do embargante decorreu do
fato de que ele integra o pool de seguradoras vinculadas ao Sistema Financeiro da
Habitação, daí a legitimidade para figurar no polo passivo do presente feito, a
despeito da ausência de prova da existência de relação jurídica direta com o
embargado, donde a inconsistência dos argumentos articulados.
A propósito, constou no acórdão:
“Na espécie é incontroverso que o réu é integrante do
pool de seguradoras vinculadas ao Sistema Financeiro
da Habitação, as quais respondem de forma solidária
por eventuais prejuízos sofridos pelos segurados, por
força do art. 7.o do Código do Consumidor, mormente
considerando que o revezamento na posição de
seguradora líder não pode ser óbice para afastar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2274011-21.2019.8.26.0000/50000 IPAUÇU VOTO No 16765
dificultar o direito de indenização do mutuário. Daí a
legitimidade da Sul América Companhia Nacional de
Seguros para figurar no polo passivo do presente feito,
a despeito da ausência de prova da existência de
relação jurídica direta com o agravado, impondo a
manutenção da decisão agravada”.
Portanto, a impropriedade da via eleita devido ao
nítido propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator